Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Apelação cível - Embargos de terceiro - Gratuidade de justiça: carência de interesse, considerando que o pedido foi formulado apenas no apelo e a eficácia ex nunc do benefício, sem prejuízo de renovação do pedido em eventual fase processual futura - Impugnação à gratuidade de justiça deferida à apelada: sua revogação depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da família - Penhora de veículo registrado em nome do executado, apesar de ter sido alienado à terceira embargante – Negócio anterior ao registro da penhora e falta de prova de má-fé da adquirente - Honorários de sucumbência: os embargados, sucumbentes, respondem pelos custos financeiros do processo, por terem resistido à pretensão da terceira embargante.